Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702921-45.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINIZ &amp; VILELA LTDA - ME AGRAVADO: KEFLEN DA LUZ DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diniz &amp; Vilela Ltda.-ME contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0719202-78.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de penhora de veículo, de reiteração da pesquisa de bens por meio do Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib), bem como de apreensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e passaporte do agravado (id 217130273 dos autos originários). O agravante alega que todas as medidas expropriatórias típicas foram implementadas para a satisfação integral do débito executado, mas foram infrutíferas. Sustenta que a decretação de indisponibilidade de bens é medida que assegura a eficácia da execução de modo a evitar a dilapidação patrimonial pelo agravado. Acrescenta que essa medida garante que os bens permaneçam resguardados até que seja viável proceder à penhora ou arresto. Afirma que a indisponibilidade não conflita com a finalidade da execução, mas complementa-a. Argumenta que os exemplos mencionados na decisão agravada não excluem a possibilidade de aplicação da indisponibilidade no caso concreto. Explica que as hipóteses específicas previstas em leis especiais atendem a finalidades próprias, mas não vedam a utilização da medida em situações distintas quando necessária para assegurar o resultado útil do processo. Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orientam-se no sentido de reconhecer a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens em processos de execução, especialmente quando há indícios de tentativa de ocultação ou dilapidação patrimonial por parte do devedor. Defende que a indisponibilidade de bens do agravado justifica-se como forma de assegurar a efetividade do processo e protegê-lo contra atos que possa inviabilizar a satisfação do crédito. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que a ação originária encontra-se em tramitação há mais de dois (2) anos. Acrescenta que o agravado adota estratégias deliberadas para ocultar o seu patrimônio e frustrar a atuação dos mecanismos tradicionais de constrição judicial. Alega que a apreensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e passaporte do agravado não constitui medida punitiva ou vingança pessoal, mas mecanismo coercitivo legítimo previsto no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. Esclarece que as medidas referidas objetivam compelir o devedor a cumprir a sua obrigação, sobretudo em situações em que há indícios de que o inadimplemento é intencional. Defende a proporcionalidade da apreensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do agravado porquanto não causam prejuízo irreparável à parte. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que as medidas mencionadas são temporárias e podem ser revertidas imediatamente na hipótese de o devedor demonstrar boa-fé e iniciar a quitação do débito. Pede o provimento do agravo de instrumento para deferir os requerimentos de decretação de indisponibilidade de bens em nome do agravado, a suspensão de sua carteira nacional de habilitação (CNH), a apreensão de seu passaporte e o cancelamento de seus cartões de crédito. O preparo não foi recolhido. O agravante juntou documentação nos id 66990675, 66990676 e 66990677. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por deserção. Alegou que o recolhimento do preparo foi realizado conforme procedimento estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e defendeu o conhecimento do recurso com pagamento de forma simples (id 67643359). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[2] A regra supramencionada é relativizada no art. 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil, o qual permite que o julgador releve a pena de deserção caso demonstrado justo impedimento pelo recorrente.[3] O agravo de instrumento foi interposto em 4.12.2024 desacompanhado do respectivo comprovante de recolhimento do preparo. O agravante juntou a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente aos autos originários e o comprovante de pagamento correspondente em 5.12.2024, após o despacho de recebimento do agravo de instrumento em seu efeito devolutivo (id 66990676 e 66990677). Verifico que o agravante comprovou o recolhimento do preparo após a interposição do recurso, sem a apresentação de qualquer justificativa para o atraso, e o pagamento foi realizado de forma simples. O agravante foi intimado para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Defendeu que o recolhimento foi realizado conforme o procedimento novo estabelecido por este Tribunal de Justiça e não cumpriu a diligência (id 67748373). O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente não comprova o seu recolhimento na forma devida em razão da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Confiram-se os julgados seguintes deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. ART. 1.007, §4o CPC. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 2. No caso em análise, a parte agravante foi intimada para recolher preparo em dobro, pois interpôs Agravo de Instrumento sem o recolhimento do preparo, acostado o comprovante de pagamento apenas no dia seguinte. 3. A parte recorrente peticionou nos autos sem apresentar o recolhimento em dobro e manifestando a impossibilidade de sua exigência, dando azo à preclusão consumativa e lógica da oportunidade, consistindo o recolhimento posterior à decisão de não conhecimento do recurso em comportamento contraditório. 4. O recolhimento do preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1671513, 0733668-80.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1o.3.2023, publicado no DJe: 15.3.2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base no artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: “(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1080415, 0713041-31.2017.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7.32018, publicado no DJe: 15.3.2018.) Ressalto que a emissão de guia de custas processuais é realizada por meio do Sistema PagCustas no âmbito deste Tribunal de Justiça. O pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser realizado imediatamente após a distribuição do recurso na segunda instância, conforme orientação sobre o sistema referido presente no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[4]. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [3] § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. [4] BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Custas Judiciais. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais. Acesso em: 13.1.2025.